Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APOSENTARIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. CAUSA DECIDIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA LIDE.
1. A coisa julgada material torna-se imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 502 do Código de Processo Civil).
2. A teor do artigo 337, §1o, do Código de Processo Civil, a situação examinada confere evidente identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir com a controvérsia decidida, em cognição exauriente, por meio de ação anteriormente ajuizada, ocasião em que a pretensão de conversão da aposentadoria fora julgada improcedente, após o seu regular trâmite processual.
3. A coisa julgada material formada mediante ação, anteriormente proposta, alcança a pretensão buscada no presente feito, observada a sua eficácia preclusiva intrínseca na medida em que todas as alegações poderiam e deveriam ter sido realçadas na primeira tentativa de conversão da aposentadoria (artigo 508 do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.